Tribunal: STF
Processo: HC 256724
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.5.2025, por Osmar Zarza Suarez, em benefício próprio, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.3.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 883.353.



O caso



    2. Consta ter sido o paciente condenado às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pelo paciente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “Apelação. Tráfico de drogas. Transporte interestadual. Acusado flagrado em uma rodovia, na condução de veículo automotor, em poder de 1060 tijolos de maconha, com peso total de 985kg. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual, pela suposta ocorrência de crime transnacional. Não ocorrência. Depoimento harmônico dos policiais civis que demonstram ter o recorrente saído da cidade de Foz do Iguaçu, com destino a Minas Gerais. Inexistência de juntada de extratos da Receita Federal sobre suposta realização de fiscalização dos órgãos aduaneiros na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Preliminar rejeitada. Pleito defensivo almejando a absolvição ou a incidência do tráfico privilegiado. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Condenação e cálculo de pena mantidos. Pena-base fixada no mínimo legal. Reconhecimento da confissão espontânea, malgrado não haja repercussão na reprimenda (Súmula 231 do STJ). Aplicação da majorante inerente ao tráfico interestadual. Quantidade de entorpecentes que justifica o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista a existência de indícios de dedicação à atividade criminosa. Regime inicial fechado irretocável. Recurso improvido” (disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).



    4. Transitada em julgado a condenação, a defesa impetrou contra esse acórdão o Habeas Corpus n. 883.353 no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.3.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante/paciente alega que o objetivo da impetração é que “seja ‘reconhecida e revertida’ a circunstância judicial de ‘constrangimento ilegal’ por fundamentação inidônea para afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33º da Lei nº 11.343/06” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a questão aqui trazida não requer de maior análise do acerbo probatório, mais tão só de sua interpretação de acordo ao princípio de razoabilidade e proporcionalidade, assim como da legislação aplicável ao tema” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que, “da leitura do presente feito, vislumbra-se cristalinamente a excepcionalidade apta a impor o conhecimento da impetração, ante a flagrante ilegalidade praticada pelo Tribunal de Justiça Paulista (...) e confirmada pelo (STJ) ao aferir a pena” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que teria sido “fundamentada de maneira inidônea o afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº (11.343/06)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Realça que seria réu primário, não teria antecedentes, não integraria organização criminosa e não se dedicaria ao crime como meio de vida.



    Assinala que a atuação do agente como mula “não indica qualquer dedicação ao crime ou pertencimento a organização criminosa” (fl. 14, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “para determinar que aguarde em regime aberto o julgamento final de mérito do presente habeas corpus” (fl. 17, e-doc. 1).



    Pede “seja concedida a ordem de habeas corpus em definitivo, para reformar o acórdão do (ETJ/SP), e a decisão do (STJ), fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido, readequando-se a pena nos moldes pleiteados” (fl. 18, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.3.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 883.353.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que a condenação do paciente transitou em julgado em 7.11.2023.



    A presente impetração foi protocolizada em 23.5.2025, mais de um ano após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Ao afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o juízo de origem assinalou que o paciente transportou, entre estados da federação, 985 quilogramas de maconha em compartimentos secretos de um caminhão, circunstância que indicaria seu envolvimento com atividades criminosas:



    “Não é o caso de aplicação da causa de diminuição estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista a grande quantidade das substâncias apreendidas (985Kg de maconha fls. 140/142), a indicar o desvalor da conduta do réu, fato que pode e deve aqui ser considerado, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.



    Embora a quantidade de drogas, por si só, não deva afastar a incidência do tráfico privilegiado, é necessário olhar atentamente ao caso concreto. O acusado foi detido com uma quantidade considerável de entorpecentes escondida em compartimentos secretos de um caminhão, a qual estava sendo transportado entre Estados da Federação, circunstâncias que indicam, de forma concreta, que ele está envolvido com atividades criminosas e que o crime apurado representa tráfico em larga escala, certamente ligado a organizações criminosas. A benesse, realmente, não deve ser aplicada de modo desmedido, deve prestigiar quem efetivamente mereça a redução da pena. Assim, levando em consideração tais elementos, nego o benefício de redução da pena. Torno, portanto, definitiva a pena fixada alhures” (disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).



    10. Pelo decidido pelo juízo de origem, afastou-se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no conjunto probatório dos autos, em razão da dedicação do impetrante/paciente ao tráfico de drogas, realçada pelo modus operandi do crime e pela quantidade de entorpecente apreendido.



    11. Para formar o convencimento motivado das instâncias de origem, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. (...)



    2. Uma vez que os fundamentos utilizados para afastar o redutor não se limitaram à quantidade e variedade do entorpecente, levando-se em conta todo o contexto em que ocorrido o delito, envolvendo 4 corréus e a apreensão de dinheiro, arma de fogo, balança de precisão e demais petrechos, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (...)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 229.571-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



    Publique-se



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora